Tribunal: TJSP
Processo: 1118702-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Compra e venda de soja. Embargos opostos à execução em que a compradora cobra multa do vendedor pela não entrega da soja. Compradora, que teria de retirar o produto na fazenda do vendedor, alega que o bem não estava disponível. Vendedor alega o contrário, tendo enviado notificação à compradora indicando a disponibilidade da soja para retirada e realizado laudo

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Compra e venda de soja. Embargos opostos à execução em que a compradora cobra multa do vendedor pela não entrega da soja. Compradora, que teria de retirar o produto na fazenda do vendedor, alega que o bem não estava disponível. Vendedor alega o contrário, tendo enviado notificação à compradora indicando a disponibilidade da soja para retirada e realizado laudo extrajudicial pelo qual engenheiro confirmou tal fato. Julgamento antecipado de procedência dos embargos à execução opostos pelo vendedor. Necessidade, porém, de produção das provas em juízo, devendo ser ouvidas as testemunhas indicadas e o perito que elaborou o mencionado laudo, a fim de se verificar se a soja estava ou não à disposição da compradora. Sentença anulada.

Apelação provida.